Tribunal: STF
Processo: RE 1247591
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado (fl. 1, Doc. 22):



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATO ORDINÁRIO DE SAÚDE – NULIDADE DO VÍNCULO – EFEITOS EX TUNC - ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES SALARIAIS – VERBAS NÃO DEVIDAS.



    - A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República, não gera quaisquer efeitos jurídicos para os servidores contratados, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, as recorrentes alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput; 7º, VIII, IX, XVII, XXIII e XXX; e 39, §3º, da CF/1988. 



    Afirmam, em síntese, que são servidoras públicas temporárias contratada em 16/9/1998, 29/5/1992, 7/4/1198 e 16/9/1998, antes da EC 57/2003 do Estado de Minas Gerais, a qual não fazia qualquer “diferenciação entre servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, ocupantes de cargo público e funcionários contratados” (fl. 11, Doc. 30). Por esse motivo, entendem que somente “a partir do momento em que as prorrogações se tornaram ilegais é que se pode suscitar a repercussão geral n. 765.320” (fl. 13, Doc. 30).



    Assim, argumentam que “nos períodos em que as contratações são legais, (…) não se aplicada a citada repercussão geral, devendo-se conceder o pagamento das parcelas requeridas às servidoras, mais especificamente, adicional noturno, gratificação complementar – GC, diferenças salariais comparadas com os servidores ocupantes dos mesmos cargos e adicional por tempo de serviço” (fl. 14, Doc. 30).



    Já em relação aos períodos em que os contratos se tornaram nulos, defendem que deve ser aplicado a tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916), “determinando-se o pagamento apenas dos saldos de salário e do depósito do FGTS referente aos últimos 5 anos” (fl. 14, Doc. 30).



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 34), o Primeiro Vice-Presidente do TJMG, inicialmente, afastou a incidência ao caso do Tema 551 (AR 646.000-RG) e admitiu o Recurso Extraordinário.



    Nesta CORTE, o Ilustre Presidente, Ministro DIAS TOFFOLI, determinou a restituição dos autos ao juízo de origem, a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incs. I e II do art. 1.030 do CPC quanto ao Tema 916 da Repercussão Geral – RE 765.320-RG (Doc. 38). 



    Em observância à referida decisão, a Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o decidido no Tema 916 (fl. 10, Doc. 41).



    Irresignadas, as recorrentes apresentaram Agravo Interno (fl. 16, Doc. 41), em face do qual o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal a quo reconsiderou a decisão anterior e determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, a fim de que reapreciasse a causa à luz do Tema 551 (RE 1.066.677-RG) (fl. 34, Doc. 41).



    Revendo a questão, a Câmara Julgadora, em juízo de retratação positivo, reformou o acórdão anteriormente prolatado, para dar parcial provimento ao recurso das autoras, assegurando-lhes, nos termos do Tema 551, o direito às férias vencidas, acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS. Negou-lhes, porém, o direito ao adicional noturno. Eis a ementa do julgado (fl. 72, Doc. 41):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO NULO - FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRO – PRECEDENTE QUALIFICADO SUPERVENIENTE – ADEQUAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS.



    1. Em prestígio aos princípios da economia, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional e em respeito às decisões das Cortes Superiores, viabiliza-se a retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para adequação do acórdão à orientação demarcada em precedente vinculante superveniente.



    2. A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37. IX, da Constituição da República, não gera quaisquer efeitos jurídicos para os servidores contratados, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, férias, 13º salário e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente do STF com repercussão geral.



    3. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.”



    Em novo Juízo de admissibilidade do RE, o Juízo de origem: a) julgou prejudicado o recurso com relação à matéria alcançada pelo julgamento do Tema 551 (RE 1.066.677/MG) da repercussão geral; b) negou seguimento ao recurso, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quanto às questões abrangidas pelo julgamento do Tema 916 (RE 765.320/MG) da repercussão geral; e c) admitiu o apelo extremo no que toca ao adicional noturno, determinando a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (fl. 93, Doc. 41).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta pelas ora recorrentes em face da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em que as autoras narram que foram contratadas por meio de contrato administrativo temporário para exercerem a função de profissional de enfermagem e que durante todo o período laboral nunca receberam adicionais noturno e de insalubridade, além da Gratificação Complementar, férias acrescidas de 1/3 e o 13º salário, fazendo jus ao recebimento de tais verbas.



    Embora a sentença tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos, em sede de apelação, o Tribunal de origem reformou a decisão para julgar totalmente improcedente a ação, tendo em vista que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição da República, não gera quaisquer efeitos jurídicos para os servidores contratados, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, destacando, quanto a essa última verbas, não haver pedido de pagamento de saldo de salário ou levantamento do FGTS.



    Em Juízo de adequação ao entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), o Tribunal de origem reconheceu o direito das autoras ao recebimento dos valores correspondentes ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescida de 1/3.



    Conforme já mencionado no relatório, o Recurso Extraordinário foi parcialmente admitido, apenas no que toca ao eventual direito das autoras ao recebimento do adicional noturno (fls. 93-96, Doc. 41).



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem reiteradamente julgado no sentido de que o exame do direito de servidores estaduais ao recebimento de adicional noturno demanda a análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.089.841-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.126.128-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 15/10/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 123.358-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2021)



    Além disso, esta SUPREMA CORTE tem reconhecido a ausência de repercussão geral em diversos casos em que se debatia a concessão de adicional noturno a servidores públicos, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO DO DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (AI 783.172-RG, REL. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,DJe de 4/6/2010 – Tema 276)



    “EXTENSÃO AO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ADICIONAL NOTURNO. 



    1. Segundo o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a ausência de lei regulamentando o direito ao adicional noturno do magistério público justifica a aplicação das regras do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado (LCE nº 10.098/1994) até a edição de norma legislativa própria.



    2. Discussão que envolve aplicação de direito local, sendo, por isso mesmo, matéria de natureza infraconstitucional.



    3. Inexistência de repercussão geral.” (ARE 820.903-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2014 – Tema 767)



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIDORES PÚBLICOS. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à regulamentação do pagamento de adicional noturno para servidores públicos do Estado de Pernambuco, fundada na interpretação da Lei Estadual 10.784/92, é de natureza infraconstitucional.



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 837.041-RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 05/12/2014 - Tema 776)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente